Tribunal: STF
Processo: Rcl 50535
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Douglas da Silva Tomazi contra ato do Juízo de Direito da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, por alegada violação à Súmula Vinculante 56 do STF.



    O reclamante alega que preencheu o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto em 26.2.2021 e que a decisão de progressão foi proferida em 13.8.2021, sem a efetiva mudança para estabelecimento penal adequado.



    Acrescenta que “O paciente permanece em regime fechado até o presente momento, tendo a Penitenciária Modulada de Osório informado por telefone que inexistem vagas em estabelecimento penal adequado para cumprimento da decisão do juízo de piso. Intimada formalmente em 02/09/2021 (seq. 109), a Penitenciária deixou de informar acerca da existência de vagas no regime semiaberto, tendo o prazo decorrido em 07/09/2021 (seq. 111).” (eDOC 1, p. 5)



    Requer a inclusão do paciente no sistema de monitoramento eletrônico para cumprimento de pena em regime semiaberto. (eDOC 1).



    Solicitadas informações (eDOC 17), o reclamado se pronunciou. (eDOC 20).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, verifica-se que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele a quem tem direito, em violação à súmula vinculante 56 e que prescreve que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. 



    Esta Corte reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, posicionada no último lugar entre as opções disponíveis.



    No caso, o Juízo reclamado apresentou informações. Declarou que, de fato, o reclamante faz jus ao regime semiaberto, mas que “necessário informar que em plano de trabalho desenvolvido pelo juízo, Defensoria Pública e Ministério Público, estão sendo revistas as situações de presos que aguardam vaga no regime semiaberto, situação de outros que se encontram no Anexo da Penitenciária (local de cumprimento do regime semiaberto) para inclusão em monitoramento eletrônico. Com isso, a estimativa é de liberar, pelo menos, cinquenta vagas, comportando a remoção apenado-reclamante, o que se dará em poucos dias.”(eDOC 20)



    Dos autos, fica evidenciado o direito do reclamante ao regime semiaberto, eis que adimpliu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime.



    Sendo assim, sua manutenção em regime mais gravoso vai de encontro ao que estabelece a Súmula Vinculante 56 e aos critérios fixados no Recurso Extraordinário 641.320, de modo que deve o Executivo providenciar a imediata inserção do reclamante no regime a que tem direito.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao reclamado que insira o reclamante no regime semiaberto, no prazo máximo de (5) cinco dias e, na sua falta, seja realizada a transferência para regime domiciliar ou ao regime aberto até o surgimento da vaga no regime intermediário. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente